Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE (ARTIGO 42, LAD).

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas diante do conjunto probatório suficiente para a condenação, consistente nos depoimentos prestados na esfera policial, apreensão de drogas, perícia em telefone, testemunho firme e coerente dos policiais que realizaram a prisão,

2. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

3. O vetor ‘natureza e quantidade’, mencionada no artigo 42, da Lei 11.343/2006, é único e deve ser analisado em conjunto. Dessa forma, apesar do alto poder viciante, e consequente nocividade do entorpecente (crack), a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base.

4. Recurso parcialmente provido.